Tribunal: TJDFT
Processo: 0796153-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. GENITOR. AUTÔNOMO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA ESTIMADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que arbitrou os alimentos devidos pelo genitor à filha maior de idade, estudante universitária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em perscrutar se a obrigação alimentar restou fixada em conformidade com a capacidade contributiva do alimentante, observado o princípio da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O apelante reconheceu a necessidade alimentar de sua filha maior de idade matriculada em ensino superior. Consta que ele é autônomo, exercendo atividade laboral como corretor de imóveis, da qual extrairia renda decorrente de comissão de corretagem. Os elementos de provas indicam que ele intermediaria a compra e venda de imóvel de alto padrão, detendo assim forte potencial de ganho financeiro.
4. Em que pese sua movimentação financeira não indique elevada capacidade contributiva, os alimentos foram fixados com proporcionalidade, concedendo condições mínimas de subsistência à alimentanda, incluída a continuidade dos seus estudos, ao mesmo tempo em que pondera com razoabilidade a realidade econômica do alimentante, sem olvidar que estabelecidos em patamar similar ao que ele próprio indicou no curso do procedimento.
5. Conclui-se que os alimentos fixados espelham, com razoabilidade e proporcionalidade, a realidade vivenciada pelos envolvidos e não são capazes de prejudicar a subsistência do provedor, razão pela qual devem ser mantidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A obrigação alimentar em favor de filho maior de idade subsiste quando demonstrada sua necessidade e verificada a possibilidade do genitor chamado a contribuir”.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o, e 1.695.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2015738, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 25/06/2025.